Tribunal: STF
Processo: Ext 1676
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Diretor Substituto do Sistema Penitenciário Federal, Sr. José Renato Gomes Vaz, da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mediante o OFÍCIO n. 133/2024/Controle-Permanência/CGCMP/DISPR/SENAPPEN/MF, informa que a permanência do extraditando JORGE TEOFILO SAMUDIO GONZALEZ, preso no Sistema Federal por ordem desta Corte, expirar-se-à na data de 03 de abril de 2024.



    Assim, sugeriu a adoção das providências legais, caso haja interesse na renovação excepcional do prazo de permanência do aludido preso.



    Pois bem. Diante da urgência que o caso requer, passo a deliberar sobre a permanência do extraditando no Sistema Penitenciário Federal.



    Conforme consta dos autos do Pedido de Extradição n. 1676, ainda não julgado, JORGE TEOFILO SAMÚDIO GONZALEZ (“vulgo SAMURA”), é considerado tanto pela Polícia Federal quanto pelo Ministério Público Federal, pessoa de altíssima periculosidade, apontado como líder de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas.



    Nos termos do ofício ora analisado, o Diretor da DISPF/SENAPPEN/MJ, informa que:



    “Inicialmente, a título de conhecimento, cabe destacar a manifestação da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal (14338686), que opinou pela inclusão do custodiado JORGE TEOFILO SAMUDIO GONZALEZ no Sistema Penitenciário Federal, nesses termos:



    ‘SAMURA é indivíduo de altíssima periculosidade pertencente à facção criminosa Comando Vermelho, sendo considerado peça importante na facção por liderar a estrutura que envia a cocaína para o Brasil e Europa. O narcotraficante conta com grande capacidade financeira e bélica.



    Ao exposto, esta Diretoria entende ser necessária a efetivação da inclusão do preso JORGE SAMUDIO nos Sistema Penitenciário Federal, pois restou caracterizado que o preso desempenha função de liderança ou participação de forma relevante em organização criminosa além de ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça e também estar envolvido em incidente de fuga, conforme dispositivo expressos no Decreto 6.877/2009, artigo 3º, incisos I, IV e VI, que dispõe sobre inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, in verbis: (...)’



    O preso JORGE TEOFILO SAMUDIO GONZALEZ é apontado pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad) e pela Polícia Federal (PF), como uma das principais lideranças do tráfico internacional de drogas daquele país, bem como possuiria conexões com uma organização criminosa (Orcrim) brasileira autoproclamada de Comando Vermelho (CV). De acordo com as autoridades mencionadas, JORGE TEOFILO SAMUDIO GONZALEZ, além de laços estreitos com o CV, seria responsável pelo envio de grandes carregamentos de cocaína para o Brasil e faria função de administrador de um esquema de lavagem de dinheiro em solo paraguaio.



    Dados obtidos em fontes abertas endossam que JORGE TEOFILO SAMUDIO GONZALEZ atuaria no envio de entorpecentes e forneceria armas à organização criminosa carioca, utilizando-se de propriedades rurais em solo paraguaio como estrutura logística para aterrissagem e decolagem de pequenas aeronaves carregadas com drogas e material bélico. Sobre o perfil de elevada periculosidade de JORGE TEOFILO SAMUDIO GONZALEZ, ressalta-se que, em 2019, este preso teria sido resgatado de um presídio paraguaio, em ação violenta com a utilização de armamento restrito, fato que teria ocasionado a morte de um oficial da polícia paraguaia. 



    Por oportuno, cumpre assinalar que no último ano o apenado recebeu 20 (vinte) atendimentos jurídicos por advogados particulares, além da realização de 41 (quarenta e uma) visitas sociais em parlatório.



    Considerando seu altíssimo grau de periculosidade, bem como a finalidade de criação do Sistema Penitenciário Federal - SPF, e das próprias Penitenciárias Federais, cujo objetivo revela-se como medida eficaz no combate ao crime organizado, uma vez que desarticula as associações dos grupos criminosos, impedindo novas ações naquele estado e garantindo a segurança da população, como também, haja vista a acentuada possibilidade de restabelecer suas atividades criminosas, não seria recomendável devolvê-lo ao Sistema Prisional de origem.



    No presente caso, a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal entende que o referido preso ainda possui relevante potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual, por isto, é desfavorável ao retorno do nominado ao estado de origem, uma vez que subsistem os motivos ensejadores da inclusão.” (grifos do original)



    Ante o acima exposto e do mais já constante dos autos, DETERMINO que o extraditando JORGE TEOFILO SAMUDIO GONZALEZ permaneça no Sistema Penitenciário Federal, na forma estabelecida no § 1º, do artigo 10, da Lei n. 11. 671, de 08/05/2008, na redação dada pela Lei n. 13.964 de 24/12/2019:



    (...)



    Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.



    § 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram. 



     (...)



    Encaminhem-se esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal em Catanduvas/PR e Titular da 1ª Vara Federa de Curitiba/PR, para as providências necessárias.



    Oficie-se.



    Após, junte-se cópia do respectivo ofício aos autos do Pedido de Extradição n. 1676, dando-se ciência ao Ministério Público Federal.



    Cumpra-se.



     



    Publique-se.



Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente